Tribunal: TJSP
Processo: 2242364-71.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Plano Coletivo por Adesão – Empregado aposentado - Modificação do regime de custeio vigente à época do contrato de trabalho, inclusive reajustes por faixa etária desde que aplicáveis aos empregados ativos – Validade - Paridade com os valores devidos pelos empregados ativos – Inteligência do Tema 1.034 do STJ - Não demonstração de plano de que haja ilegalidade na

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Plano Coletivo por Adesão – Empregado aposentado - Modificação do regime de custeio vigente à época do contrato de trabalho, inclusive reajustes por faixa etária desde que aplicáveis aos empregados ativos – Validade - Paridade com os valores devidos pelos empregados ativos – Inteligência do Tema 1.034 do STJ - Não demonstração de plano de que haja ilegalidade na cobrança das mensalidades do agravado, o que deverá ser melhor apreciado na ação principal Inversão do ônus da prova – Plano de autogestão – Não aplicação do CDC - Recurso provido.